Tribunal: STF
Processo: RE 1536498
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 14.905, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, DE RIBEIRÃO PRETO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ‘DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DENOMINADO ‘BOTÃO DE ALERTA’ NAS ESCOLAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS’. POLÍTICA PÚBLICA CUJA INICIATIVA NÃO É EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. JULGADO QUE, AO DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA, CONTRARIA OS ARTS. 2, 61, § 1º, II, E 84, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL. 1, Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao examinar lei municipal tratando sobre a instalação de dispositivo de segurança denominado ‘botão de alerta’ nas escolas, no âmbito do Município, reconheceu inconstitucionalidade. 2. Inexistência de qualquer invasão à esfera própria do Poder Executivo. Julgado que contraria a essência do Tema 917 de repercussão geral. 3. Violação ao arts. 2º, 61, § 1º, II, e 84, II, da Constituição Federal. Tema 917 de Repercussão Geral.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º; 61, §1º, II, e 84, II, todo da Constituição da República.



    Argumenta que a Lei n° 14.905/2024, do Município de Ribeirão Preto/SP, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a instalação de dispositivo de segurança denominado “botão de alerta” nas escolas localizadas na municipalidade, não padece de inconstitucionalidade, tendo em vista que o Poder Legislativo pode deflagrar projeto de lei que institua política pública “relativa a direito fundamental, no caso, a garantia à educação segura”.



    Arrazoa que “a reserva da Administração para disciplina de sua organização e funcionamento não é obstáculo, sobretudo porque não é esse o escopo da lei, radicada na política de educação segura e tratada com prioridade absoluta”, de modo a dar concretude aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes previstos no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/1990.



    Requer, em síntese, o provimento do recurso para afastar a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 14.905/2024.



    É o relatório.



    Decido.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 878.911/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.



    À luz desse entendimento, ainda que a lei de iniciativa parlamentar implique em despesa para a Administração Pública, isso, por si só, não configura motivo suficiente para a declaração de sua inconstitucionalidade.



    A criação de gastos públicos não afasta, per se, a iniciativa do Poder Legislativo de qualquer esfera, sobretudo em questões atinentes à concretização de princípios fundamentais.



    A esse respeito, no julgamento do ARE nº 878.911/RJ, o Ministro Gilmar Mendes consignou em seu voto que: “a proteção aos direitos da criança e do adolescente qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da Constituição”.



    No ponto, esta Suprema Corte possui entendimento firme no sentido de que não há ofensa ao princípio da separação dos poderes se a lei de iniciativa parlamentar busca apenas a concretização de direitos fundamentais e princípios constitucionais. Veja-se:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO. LEI Nº 14.374 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve aplicação incorreta, pelo Tribunal de origem, da tese firmada no Tema 917 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. Houve equívoco na aplicação do Tema 917 RG, tendo em vista que o acórdão da ação direta de inconstitucionalidade violou a orientação firmada no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ. 4. A Lei n. 14.374/2023, do Município de São José do Rio Preto, não usurpou competência do Poder Executivo no que diz respeito à instituição de política pública de promoção da saúde dos educadores municipais. 5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firme de que não há ofensa à separação dos poderes se a lei de iniciativa parlamentar busca apenas a concretização de princípios constitucionais. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a”, “c”, “e”; Lei n. 14.373/2023, do Município de São José do Rio Preto. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.390.533 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2024; Rcl 61.707 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/3/2024; e ARE 1.462.680 AgR/GO, da minha relatoria, DJe 16/2/2024.” (Rcl 67710 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma,  DJe 07-01-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”. II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição.III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1.323.723-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/09/2022)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes. 2. Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição.Precedentes. 3. Ação direta julgada improcedente.” (ADI nº 4.723/AP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22/06/2020).



    No caso sob análise, verifica-se que a Lei Municipal nº 14.905/2024, de iniciativa parlamentar, não trata da estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública ou do regime jurídico de seus servidores, mas tão somente determina aos gestores municipais a instalação de “botões de alerta” nas escolas municipais, integrados à "central de operações das forças policiais com atuação no município, guarda municipal”, para promover aviso sobre qualquer intercorrência de segurança, de modo a viabilizar pronta e imediata resposta estatal.



    Percebe-se, pois, que a Lei Municipal visa à proteção de crianças e adolescentes, de modo que restaram resguardadas a autonomia do Poder Executivo para regulamentar a aludida Lei, bem como a conveniência e a oportunidade para a realização das adaptações necessárias.



    Dessarte, observa-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve o recurso extraordinário ser provido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar constitucional a Lei Municipal nº 14.905/2024, do Município de Ribeirão Preto/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente